Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752932-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN DA SILVA SOUSA SALES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, investigado pelo crime do arts. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I, do CP (três vezes) - roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo -, teve a prisão temporária decretada em 18.8.23. O mandado de prisão foi cumprido em 21.8.23 (relatório da polícia civil, ID 54372284, p. 3). Sustenta a impetrante nulidade do cumprimento do mandado de prisão temporária no período noturno -- os policiais, sem autorização da moradora (mãe do paciente), invadiram a casa durante a madrugada do dia 21.8.23 e efetuaram a prisão. E o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Pede seja deferida a liminar e relaxada a prisão preventiva. Em que pese a impetrante mencione que impugna a prisão preventiva, insurge-se contra a prisão temporária, cumprida em 21.8.23. Não consta, nos autos, a decisão que decretou a prisão temporária, nem há a informação sobre o período de sua duração. Na ocorrência policial que comunica a prisão temporária do paciente, há a informação de que o mandado foi cumprido por volta das 6 horas e 30 minutos, ou seja, durante o dia (ação penal, ID 171841335). A impetrante afirma na petição que “A PRISÃO OCORREU NA MADRUGADA, que segundo a mãe do Réu foi antes das 6:00 da manhã” (ID 54372141, p. 5). Não demonstrou, contudo, que o mandado de prisão foi cumprido durante a madrugada, a tornar ilegal a prisão. Além disso, com o avanço das investigações, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, oportunidade em que o Ministério Público requereu fosse decretada sua prisão preventiva (ação penal, ID 171988796). A denúncia foi recebida e a prisão preventiva, decretada em 15.9.23, foi cumprida, em 20.9.23, para garantia da ordem pública (ação penal, IDs 172083681 e 172627615). Ainda que não tenha constado na decisão que decretou a prisão preventiva que houve a conversão da prisão temporária em preventiva, a prisão temporária não mais subsiste. Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação temporária, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. E, quanto aos requisitos da prisão preventiva, nada alega a impetrante. A decisão que decretou a preventiva fundamentou que a gravidade concreta do crime - roubo cometido em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, com restrição de liberdade das vítimas, durante o dia – e as passagens por atos infracionais do paciente justificam a preventiva, para garantia da ordem pública. Acrescentou que o paciente confessou o crime e as vítimas o reconheceram por fotografia (ação penal, ID 172083681). Os fundamentos da prisão preventiva foram reexaminados em 3.10.23 e em 27.11.23, mantida a prisão (ação penal, IDs 174071082 e 179352400). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente já foi denunciado. Além da prova da materialidade e indícios de autoria, está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – roubo cometido em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, com restrição de liberdade das vítimas, durante o dia -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Saliente-se que, embora primário, o paciente, com 20 anos de idade, tem passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, receptação, resistência, desacato entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada e adulteração de sinal identificador de veículo (ID 54390681, p. 1/6). E responde a ação penal por crime de roubo circunstanciado cometido quatro dias depois do crime objeto desse writ (ID 54390681, p. 4/5). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES